Tribunal: TJSP
Processo: 2031496-08.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Insurgência do devedor. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Contrato de prestação de serviços. Prescrição que teve seu termo inicial com a vigência do atual Código de Processo Civil. Art. 1.056. Antes do advento do prazo quinquenal, foram localizados bens do devedor. Prescrição inocorrente. Decisão mantida. BLOQUEIO EM CONTA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Insurgência do devedor. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Contrato de prestação de serviços. Prescrição que teve seu termo inicial com a vigência do atual Código de Processo Civil. Art. 1.056. Antes do advento do prazo quinquenal, foram localizados bens do devedor. Prescrição inocorrente. Decisão mantida. BLOQUEIO EM CONTA CORRENTE. Alegação de impenhorabilidade por se tratar de verba salarial. Artigo 833, IV, do CPC. Necessidade de demonstração. Ônus do executado. Ausência de provas do devedor. Decisão mantida. Recurso não provido.